Tribunal: TJDFT
Processo: 0713483-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713483-16.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SOLUCAO REVERSA DE TRANSPORTE LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Intime-se o agravado para apresentar resposta ao agravo interno interposto, art. 1.021, §2o, do CPC. P. I. Brasília - DF, 27 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora